Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEMENTES. “PIRATARIA”. LEI No 9.456/97 - LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ILÍCITOS. QUALIFICAÇÃO. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES. ARMAZENAMENTO IRREGULAR E ALIENAÇÃO DE CULTIVARES SEM AUTORIZAÇÃO - RENASEM. SACAS SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA (LEI No 9.456/97, ARTS. 21 E 22). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APREENSÃO DAS SEMENTES ARMAZENADAS NOS ARMAZENS DA RÉ. AMOSTRAS RECOLHIDAS PARA ANÁLISE PERICIAL. LAUDO PERICIAL. CONFORMIDADE DA MAIORIA DAS AMOSTRAS PERICIADAS COM SEMENTES DE VARIEDADES DESENVOLVIDS E TITULARIDADES DE EMPRESAS DIVERSAS. VENDA DE SEMENTES SEM AUTORIZAÇÃO DAS TITULARES DAS CULTIVARES. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DA CONTRAFRATORA. BAIXA QUANTIDADE DE SEMENTES E ESTOQUE EXCLUSIVO DE SÓCIA. INSUFICIÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO. INSUBSISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO ILÍCITO E DO DANO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS. IMPERTIVO LEGAL. PROTEÇÃO AO DIREITO PERTINENTE À PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO DA RÉ. DEFESAS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. DESCABIMENTO. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELA POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS E NOTA DE COMPRA DECORRENTE DA INVESTIGAÇÃO DO PREPOSTO DA AUTORA. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AMOSTRAS LACRADAS E VERIFICADAS QUANDO DO RECEBIMENTO PELO EXPERTO. MODULAÇÃO DO DISPOSITIVO. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA/ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO, ADEMAIS. DILATÓRIO. ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DAS ASSOCIADAS. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DAS SUBSTITUÍDAS (CF, ART. 5o, XXI). APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DO ATRIBUTO. AGREGAÇÃO. POSTULAÇÃO NAS RAZÕES DE RECURSO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida originalmente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual civil.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos, inclusive porque subsistira substancial dilação probatória, que compreendera, inclusive, prova pericial, não ressoando as provas excedentes às produzidas aptas a lastrearem o aduzido e subsidiar a elucidação dos fatos tornados controversos por já terem sido devidamente clarificados, a resolução da ação no estado em que o processo se encontrava, sem a incursão probatória além das provas já produzidas, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
4. Aferido que os áudios e documentos apresentados em conjunto com a inicial, infirmados sob a alegação de que constituiriam prova ilegítima e ilícita, além de não terem embasado a sentença, que fundamentara-se, em verdade, em documentação elaborada pela própria parte ré no que tange às vendas efetuadas ao preposto da autora, quais sejam, pedido de venda, autorização e check list de carregamento, não subsiste vício a macular de nulidade a sentença, inclusive porque, como cediço, eventual imprestabilidade de elemento probatório conduz à sua desconsideração, jamais, com os efeitos processuais correlatos, jamais à invalidação do julgado que o considerara, que, sob essa situação, comporta simples modulação ou reforma.
5. Inexistente aventada quebra de cadeia de custódia das amostras de cultivares periciadas, porquanto certificado que o envio das amostras das sementes viera acompanhado da numeração dos lacres respectivos, cuja identificação numérica fora, ainda, utilizada na elaboração e na conclusão do laudo pericial, o qual informara, expressamente, que os lacres correlatos estavam intactos quando do seu recebimento dos patronos da parte autora, resta afastada a alegação de nulidade da prova pericial, inclusive porque compete a quem impreca nulidade forrar a arguição que lastreia a formulação, que, segundo os regramentos processuais, não pode ser intuida ou acolhida com base em simples formulação desguarnecida de sustentação.
6. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492).
7. Determinado o aditamento da inicial e apreendido que fora atendido tempestivamente, com observância, na sequência, do contraditório, soa dissonante dos princípios que informam o processo, notadamente a efetividade, a celeridade, a celeridade processuais, a instrumentalidade das formas e a boa-fé, que, no ambiente recursal, após extensa marcha procedimental e digressão procedimental, ser formulada defesa processual com o escopo de, defronte provimento meritório precedido de observância ao devido processo legal, ser reconhecida a subsistência de inaptidão da inicial sob a ótica de que não teria sido saneada tempestivamente, nomeadamente porque o prazo para aditamento da peça inicial que demanda saneamento é meramente dilatório, e não peremptório.
8. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, resultando que, em tendo entidade associativa regularmente constituída aviado ação na qualidade de substituta processual das associadas lastreada em deliberação assemblear e autorização expressa, ostenta legitimidade para atuar como parte processual em substituição às associadas expressamente nominadas, obstando a criação de situação de ilegitimidade ativa, inclusive porque essa regulação tem gênese constitucional (CF, art. 5o, inc. XXI).
9. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
10. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo material periciado, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma linear e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
11. Evidenciados o armazenamento irregular e a comercialização de sementes sem autorização prévia - RENASEM – das titulares dos direitos de fabricação, distribuição e comercialização, decorrentes do desenvolvimento das cultivares, consoante dispõe a legislação especial - Lei no 9.456/97 - Lei de Proteção de Cultivares -, os fatos qualificam-se como violação aos direitos de propriedade intelectual resguardados, consubstanciando atos ilícitos por implicarem desrespeito aos direitos protegidos e concorrência desleal, irradiando danos patrimoniais às titulares dos direitos inerentes às cultivares, que, afetadas pelo apurado, devem ser compensadas pecuniariamente pelos danos que experimentaram (art. 37).
12. Apurado e atestado pela prova técnica a existência de cultivares (sementes) da titularidade das vitimadas pela contrafração recolhidas em armazéns da empresa protagonista dos ilícitos, armazenadas, ademais, em sacas brancas, portanto, sem informações nas embalagens acerca das especificações legalmente exigidas como forma justamente de ser inibida a prática e violação do direito de propriedade intelectual - Lei no 10.711/2003 -, apreendida, ademais, a ausência de autorização de comercialização de sementes, qualificada pela ausência de inscrição do estabelecimento no qual encontradas no RENASEM, do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA, como pressuposto para o desenvolvimento regular de atividades de armazenamento, beneficiador ou outra no local, restam evidenciados os ilícitos imprecados, restando a infratora jungida à obrigação de reparar os prejuízos financeiros oriundos do ocorrido além de suspender a prática.
13. Aviada pretensão indenizatória fulcrada na responsabilidade civil decorrente de ilícito proveniente de amazenamento e comercialização, sem a devida autorização, de cultivares, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência dos ilícitos, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de prova material e técnica, e da consequente ausência de elisão do apurado por parte da ré, a imperiosa constatação de que o pedido deve ser acolhido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
14. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o fato constitutivo do direito que invoca e à parte ré o encargo de evidenciar a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado (CPC, art. 373), emergindo dessa regulação que, em tendo a parte autora lastreado a pretensão indenizatória que deduzira com documentação e prova técnica que induzem à apreensão da existência do ato ilícito apontado, o acolhido do pedido que formulara encerra imperativo legal.
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.